Tribunal: TJSP
Processo: 1095059-33.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – MONITÓRIA – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Serviços educacionais – Ré citada por hora certa que, inerte, ensejou a apresentação de defesa, na qual alega que a pretensão da autora se encontra prescrita e impugna os fatos narrados na inicial por negativa geral, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Documentos juntados aos autos, notadamente a juntada

Ementa:
APELAÇÃO – MONITÓRIA – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Serviços educacionais – Ré citada por hora certa que, inerte, ensejou a apresentação de defesa, na qual alega que a pretensão da autora se encontra prescrita e impugna os fatos narrados na inicial por negativa geral, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo – Documentos juntados aos autos, notadamente a juntada do instrumento contratual, cuja autenticidade da assinatura não restou impugnada e do histórico escolar, inclusive com a informação de que a autora colou grau, que demonstram a relação jurídica de direito material havida entre as partes – De rigor a constituição de pleno direito do débito em título executivo judicial.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372527
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095059-33.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS, é apelada KATIA CRISTINA FLORENCIO GOPFERT PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095059-33.2016.8.26.0100 -Voto no 40183
2
APELAÇÃO 1095059-33.2016.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (autora)
APELADA: KÁTIA CRISTINA FLORENCIO GOPFERT PINTO (ré-revel)
VOTO 40.183
APELAÇÃO
MONITÓRIA
SERVIÇOS EDUCACIONAIS

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Serviços educacionais Ré citada por hora certa que, inerte, ensejou a
apresentação de defesa, na qual alega que a pretensão da autora se encontra
prescrita e impugna os fatos narrados na inicial por negativa geral, pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo Documentos juntados aos
autos, notadamente a juntada do instrumento contratual, cuja autenticidade
da assinatura não restou impugnada e do histórico escolar, inclusive com a
informação de que a autora colou grau, que demonstram a relação jurídica
de direito material havida entre as partes De rigor a constituição de pleno
direito do débito em título executivo judicial.
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS contra a r. sentença de fls. 96/98, cujo relatório se adota em
complemento, que julgou improcedente ação monitória fundada em serviços
educacionais e movida em face de KÁTIA CRISTINA FLORENCIO GOPFERT
PINTO.
Inconformada, apela a autora. Em síntese, sustenta que (a)
“conforme histórico escolar, a Aluna concluiu o curso em 04.12.2011, colando
grau em 05.05.2012, com total de 1.800 (mil e oitocentas) horas cursadas”; (b) “a
Aluna contratou a prestação dos serviços educacionais para realizar um curso
(superior) em sua integralidade e não de 1/3 (um terço) dele” e “em que pese a
cláusula 5.2 dispor que seria observado o prazo total de 12 (doze) meses
(máximo de 2 semestres), resta evidente que interpretar este prazo como o prazo
total de vigência é um equívoco”; (c) “é obrigada a cumprir com o objetivo do
contrato e não poderia deixar de renová-lo ou submeter o Aluno à novas
condições contratuais, sendo evidente, neste tipo de curso (com rematrículas
semestrais) a renovação automática”; (d) “não houve reajustes nas mensalidades
da Aluna, os valores praticados no 1o semestre são os mesmos do último

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095059-33.2016.8.26.0100 -Voto no 40183
3
semestre, cujas mensalidades são objetos desta demanda” e, portanto, “não se
justificava, à época, a elaboração de novo contrato”; (e) são devidas as
mensalidades cobradas, pois o serviço foi prestado e a Aluna se tornou
inadimplente do curso que usufruiu e concluiu. Prequestiona a matéria aqui
tratada. Requer provimento (fls. 103/110).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 121/124).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia à legalidade da cobrança relativa a
serviços educacionais supostamente prestados pela autora nos meses de
outubro e dezembro de 2011 e janeiro e fevereiro de 2012, no valor total de R$
1.728,00 (mil setecentos e vinte e oito reais).
O douto sentenciante afastou a cobrança em testilha, sob o
fundamento de que não restou demonstrada a respectiva contração dos aludidos
serviços para o ano de 2011 e 2012.
Verifica-se do quadro probatório formado que, além do contrato
de prestação de serviços educacionais, devidamente assinado pela apelada (fls.
42/44), foi juntado aos autos o histórico da ré enquanto aluna da instituição de
ensino (fls.111/113), o qual consta que a apelada concluiu o curso em
04/12/2011, colando grau de 05/05/2012.
Destaca-se que, o fato de esta prova ter vindo aos autos
apenas em sede recursal, não impede seja considerada pela Turma Julgadora.
Deveras, consoante bem consignado em precedente da relatoria do e. Des. Israel
Góes dos Anjos: “as partes podem juntar documentos a qualquer tempo,
desde que respeitado o princípio do contraditório e verificada a inexistência
da má-fé da parte que os juntou. A respeito do assunto, o STJ já decidiu que: 'É
possível a juntada de documentos em qualquer fase do processo, desde que
respeitado o contraditório e inexistente má-fé na conduta da parte' (REsp n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095059-33.2016.8.26.0100 -Voto no 40183
4
253058/MG, Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, Quarta Turma, Dje
08/03/2010)” (Apelação 1003173-16.2017.8.26.0100, 37a Câmara de Direito
Privado, j. em 06/02/2018).
Outrossim, considerando a citação da ré por hora certa (fls. 63)
e, porque inerte, houve apenas a apresentação da contestação, por negativa
geral, pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (fls. 72/73).
Portanto, não há outra solução senão que, considerando-se
toda a prova produzida, notadamente a juntada do instrumento contratual, cuja
autenticidade da assinatura não restou impugnada e do histórico escolar,
inclusive com informação de que a autora colou grau (fls. 42/44 e 111/113), ser
dado provimento ao recurso.
Assim, resta constituído o título executivo judicial em seu favor,
relativo a débito oriundo de contrato de prestação de serviços educacionais
inadimplido.
Acrescente-se que é permitida a cobrança de multa moratória
de até 2% (dois por cento) sobre o débito, uma vez que mora da devedora restou
efetivamente configurada, portanto, também incidindo juros moratórios de 1% ao
mês e correção monetária, pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça, incidentes desde o inadimplemento, por se cuidar de obrigação líquida,
com prazo certo (art. 397 do Código Civil).
A propósito:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Duplicatas mercantis. Alegação
de prescrição e excesso de execução. Sentença de
improcedência.
Irresignação
da
parte
embargante.
Descabimento. Prescrição trienal 'in casu' que, embora tenha
como termo inicial o vencimento dos títulos, foi interrompida
com o protesto dos títulos, nos termos do art. 202, III, CC.
Prescrição
corretamente
afastada.
Juros
moratórios
contados do vencimento da dívida. Mora ex re. Inteligência
do artigo 397 do Código Civil. Correção monetária
igualmente incidente a partir do vencimento do título.
Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP.
Honorários sucumbenciais majorados para 20% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1095059-33.2016.8.26.0100 -Voto no 40183
5
causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Recurso não
provido. (Apelação 1000856-96.2016.8.26.0547, 24a Câmara
de Direito Privado, rel. Des. Walter Barone, j. 28/03/2018, g.n.).
EMBARGOS À EXECUÇÃO Duplicatas Juros de mora e
correção monetária Termo inicial a partir do vencimento
do título Obrigação a termo - Incidência do art. 397 do
Código Civil
Verba honorária excessiva
Redução para
patamar mínimo (10% do valor da execução atualizado)

Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
1000010-65.2016.8.26.0584, 24a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Denise Andréa Martins Retamero, j. 21/09/2017, g.n.)
Pela inversão do julgado, fica a apelada, ainda, condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais,
para
acesso
às
instâncias
extraordinárias,
prescindível a expressa menção a todos os preceitos legais deduzidos pelas
partes, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED
em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator